Tribunal: TJMT
Processo: 1042560-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042560-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELE GANDARA DOS SANTOS - CPF: 005.977.771-01 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO
-
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2a Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe parcial provimento para
reduzir o montante indenizatório para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à aplicação da Súmula 385/STJ, a fim de afastar a condenação a título de danos morais.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão anexada no id. no 147307173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez que houve
omissão
no julgado, no que tange à aplicação da Súmula 385 do STJ.

Isso porque, a parte autora
, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
17/04/2021 - id. 155670178
), já possuía outra

anotação

preexistente
no cadastro de inadimplência, realizada pelo Banco Pan S.A
, disponibilizada em
07/01/2018
,
que foi objeto de discussão judicial no processo sob n°
1013165-82.2021.8.11.0001
, julgado extinto sem mérito, em razão da ausência da parte autora em audiência de conciliação,
conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema PJe
.

Assim, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Com essas considerações, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e, atribuindo efeito modificativo do julgado,
dou-lhes provimento
para sanar a omissão apontada,
afastando
a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023